Tribunal: STF
Processo: Rcl 77217
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM EFEITO VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, ao fundamento de que o paradigma invocado não possui efeito vinculante. O agravante sustenta que o juízo reclamado desrespeitou o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 185.913/DF, referente à competência do Ministério Público para avaliar os requisitos para celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em definir se é cabível o manejo da reclamação para garantir a observância de entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão sem efeito vinculante.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A reclamação constitucional destina-se à preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e à garantia da autoridade de suas decisões, desde que possuam efeito vinculante ou sejam proferidas em processos dos quais o reclamante tenha participado.



    O entendimento firmado no HC 185.913/DF não detém efeito vinculante, razão pela qual não pode fundamentar a reclamação.



    A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal veda a utilização da reclamação como sucedâneo recursal ou como atalho processual para levar controvérsia diretamente à Corte, sendo necessário o esgotamento das instâncias ordinárias.



    Precedentes do STF reafirmam a inadmissibilidade da reclamação com base em decisão sem efeito vinculante e de natureza subjetiva.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    A reclamação constitucional não é cabível para alegar descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante ou proferida em processo subjetivo.



    A reclamação não pode ser utilizada como substituto de recurso ou atalho processual para levar a controvérsia diretamente ao Supremo Tribunal Federal.